Tribunal: STF
Processo: AI 694883
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
   SÚMULAS 282 E 356 DO STF.  SÚMULA 279 DO STF. SÚMULA 636 DO STF.
   INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos
   embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o
   recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
II - Incabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - A apreciação do
   recurso extraordinário, no que concerne à alegada ofensa ao art.
   37, § 6°, da Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF.
   Precedentes do STF.
IV - Agravo regimental improvido.